Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701150-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUSCÉLIO AURELIANO INÁCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ADOLESCENTE. SOBRINHA DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. O direito de visitação ao apenado não é absoluto, conforme se infere da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, mediante decisão fundamentada. Na ponderação entre o direito de visita do preso e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (art. 227, CF), deve preponderar este último. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua sobrinha o visite no presídio, não obstante a sua idade. Afirma que ela ostenta maturidade psicológica suficiente para compreender a realidade que reveste um ambiente prisional, razão pela qual não pode ser tolhida de visitá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O caso não envolve restrição absoluta ao direito do preso em manter contato com o mundo exterior ou com outros parentes, o que o auxilia a manter íntegros os laços familiares relevantes para o processo de reinserção social. A vedação de visita se faz à adolescente, sobrinha do apenado, enquanto menor” (ID. 42884420). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em consonância com o posicionamento do STJ, no sentido de que “o direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos [...] estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015)” (AgRg no REsp n. 1.789.332/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/3/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.290.081/DF (Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016